Tribunal: TJMT
Processo: 1017128-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017128-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO RICARDO BRANCO - CPF: 195.476.718-80 (ADVOGADO), ADILHA DOURADO DA SILVEIRA - CPF: 621.150.651-15 (AGRAVANTE), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (AGRAVADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADILHA DOURADO DA SILVEIRA

AGRAVADO(S):

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

AGRAVADO(S):

UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA –

EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DO REAL POSSUIDOR DA ÁREA – AÇÃO POSSESSÓRIA MOVIDA PELOS AGRAVADOS TRÊS MESES ANTES

BUSCANDO PROTEÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE A MESMA ÁREA -
QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE INSPEÇÃO POR OFICIAIS DE JUSTIÇA DE CONFIANÇA DO JUÍZO PARA A AFERIÇÃO DE QUEM MANTEM A RELAÇÃO FÍSICA, CORPÓREA E ECONÔMICA SOBRE A ÁREA – NOVA ANÁLISE APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da ação de reintegração de posse constituir demanda de natureza eminentemente fática, quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar, extreme de dúvidas, o direito à liminar possessória do imóvel e a sua correta delimitação e alocação, indispensável a prévia realização de audiência de justificação e
de uma inspeção ao local, mediante a designação dois oficiais de justiça de sua inteira confiança a fim de proceder um
auto de constatação
, capaz de trazer elementos probatórios mais robustos.

Somente após tais providências, deverá o juízo
a quo
analisar a liminar possessória.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ADILHA DOURADO DA SILVEIRA

AGRAVADO(S):

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

AGRAVADO(S):

UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ADILHA DOURADO DA SILVEIRA
contra a decisão proferida na
Interdito Proibitório
n. 1001527-49.2023.8.11.0044 movida em desfavor de
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
e
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
, a qual indeferiu a liminar possessória postulada, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de origem, devendo à respectiva Secretaria, designar Sessão de Conciliação/Mediação.

Narra a parte recorrente que adquiriu em
30/09/1999
, através de escritura pública de compra e venda, uma propriedade rural denominada
Fazenda Três Rios
, cuja área total de 6.801 hectare era matriculada originalmente no CRI do 6o Ofício da Capital sob o n. 31.918, mas que, em
13/10/1999
, recebeu nova matrícula, de n. 6.171 do CRI de Chapada dos Guimarães.

Registra que, em
12/12/2007
, a autora vendeu uma fração da Fazenda, com área de 3.049,269 hectares, ao Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
e sua esposa, dando origem à
matrícula n. 5.155
, tendo a agravante permanecido com os 3.751,7310 hectares remanescentes, que continuam sendo por ela possuídos de forma mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 23 (vinte e três) anos, sem oposição, sendo que essa parte restante (3.751,7310ha.) também recebeu uma nova
matrícula, de n. 565
, cuja área está situada entre os confrontantes
Fazenda Nossa Senhora de Fátima
/
Estância Mundo Acabado
/
Lote Matsubara
.

Afirma que, no entanto, ciente da existência de discussão judicial que permeia a venda da
Fazenda Nossa Senhora de Fátima
, em
dezembro de 2022,
o agravado
CARLOS
resolveu obstar o acesso da agravante à sua propriedade, impedindo que a filha da recorrente acessasse a
Fazenda Três Rios
através da estrada municipal – que até então era livremente utilizada –, ao argumento de se tratar de estrada privada, estabelecida dentro de sua propriedade.

Informa que surpresa com tal conduta – já que todos sabiam na região que o acesso à propriedade da recorrente por outra via estava impossibilitado pela queda de uma das pontes sobre o Rio Coliseu – a agravante compareceu na mesma data (11/12/2022) até 2o CIA PM de Paranatinga, onde lavrou o
Boletim de Ocorrência
n. 2022.340634 contra
CARLOS
.

Anota que em atendimento a requerimento formulado pela agravante, a Prefeitura do Município Paranatinga deu início à reconstrução da ponte sobre o Rio Coliseu, a qual foi concluída em 12/05/2023.

Esclarece que, no entanto, os trabalhadores que ali estavam teriam sido contatados pelo autodenominado “administrador” da Fazenda agravada, aos quais informou que, apesar da reconstrução da ponte, a porteira -

que fica localizada 25km mais adiante – permaneceria fechada com corrente, de modo a impedir que a recorrente tivesse acesso à sua própria propriedade (
Fazenda Três Rios
).

Destaca que o recorrente
CARLOS
ajuizou o
Interdito Proibitório
n. 1000539-28.2023.8.11.0044, em face da agravante – que tramita em apenso à ação possessória originária, da qual emana a decisão agravada – alegando ter adquirido do aludido Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
, uma área de 3.639,7392, matriculada no CRI do 1o Ofício de Paranatinga sob o n. 10.867, sob o argumento de que a aquisição se deu apenas para regularizar a posse sobre a referida área, a qual seria por ele supostamente exercida há mais de 40 (quarenta) anos.

Sustenta que, no entanto, conforme arguido na
Ação Anulatória de procedimento registral
n. 1001464-24.2023.8.11.0044
– movida pela agravante em face de
ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO
e
sua esposa DELCY MESQUITA DE CARVALHO
– embora a agravante tivesse vendido apenas 3.049,269 hectares ao Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
, dando azo à abertura da matrícula 5.155, este último usurpou de suas funções de oficial registrador do Cartório de Registro de Imóveis local e, apropriando-se indevidamente de área de propriedade da recorrente, providenciou a retificação do registro do seu próprio imóvel para atribuir-lhe uma área total de 6.854,37 hectares, tendo tal retificação gerado a matrícula n. 10.867 daquele CRI, a qual teria sido supostamente adquirida pelos agravados em
agosto de 2013
.

Explica que diante de tal imbróglio, ajuizou o
Interdito Proibitório
n. 1001527-49.2023.8.11.0044 originário, visando a expedição da proteção possessória, de modo a coibir a ameaça a sua posse, perpetrada pelos agravados, pleiteando o deferimento da tutela de urgência, sob pena de multa diária, o que, todavia, foi indeferido pela decisão recorrida.

Inconformada, alega que durante o último feriado prolongado (
Corpus Christi
), ao dirigir-se para a sua propriedade, a agravante foi surpreendida com a instalação de um portão na estrada vicinal municipal que dá acesso à
Fazenda Três Rios
, impedindo-lhe, assim, de concluir seu percurso.

Afirma que ao lado do portão havia uma placa em que constava a seguinte inscrição:
“PROPRIEDADE PARTICULAR ENTRADA PROIBIDA Liminar deferida nos autos da ação de interdito proibitório no. 100112978.2018.8.11.0044, em tramitação pela 2a Vara Civil – Vara Especial de Direito Agrário de Cuiabá. O desrespeito a esse aviso será considerado crime de usurpação/esbulho e desobediência previstos nos artigos 161 e ss. e 330 do Código Penal brasileiro (Dec. Lei número 2.840/40)”
.

Aduz que ao analisar os documentos acostados aos autos do processo indicado na placa de proibição, constatou que a área objeto daquela demanda se encontra noutra região, quilômetros ao sul do local em que a placa foi colocada.

Assevera que, conforme Ata Notarial lavrada pelo 2o Serviço Notarial e Registral de Paranatinga MT em 14/07/2023, restou constatada, através de diligência realizada em 07/07/2023 pela referida serventia, a existência do portão e de uma corrente na Estrada Municipal, os quais impedem o acesso da agravante à sua propriedade (
Fazenda Três Rios
).

Argumenta que consoante constatado na ocasião, o portão com cadeado foi instalado pelo vizinho – proprietário da Fazenda Granada – tendo sido fornecida uma cópia da chave à agravante naquela oportunidade. Todavia, a corrente que atualmente tranca o referido portão foi instalada pelo Sr.
Roberto Ramires
, encarregado da
FAZENDA UMUARAMA
, ora agravada.

Esclarece que, apesar de o Sr.
Roberto Ramires
ter afirmado à serventuária do cartório encarregado de confeccionar a mencionada Ata Notarial que a agravante e sua filha tinham livre acesso ao seu imóvel, essas teriam sido, posteriormente, mais uma vez impedidas de acessar a fazenda ameaçada, tendo sido essa a razão da lavratura de
Boletim de Ocorrência
perante a autoridade policial.

Com tais argumentos, e afirmando estarem demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela possessória preventiva, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo ativo a fim de que os agravados fossem compelidos a cessar os atos ameaça de turbação e esbulho à fazenda da agravante, sob pena de multa diária, com posterior confirmação da medida por ocasião doo julgamento final deste recurso.

A liminar recursal foi incialmente indeferida pela decisão de ID. n. 176905668.

Contrarrazões de no ID. n. 176782664, pelo desprovimento do recurso.

Informações do juízo singular no ID. n. 177005184.

Inconformada com o indeferimento da liminar recursal, a autora agravante opôs os
embargos declaratórios
de ID. n. 177951658.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao indeferir a liminar possessória, assim decidiu o juízo singular:

“[...]

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser deferida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2o), bem como não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).

Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto
“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202)
.

Esses autores também afirmam que
“a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203)
.

No caso dos autos e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos.

Isso porque pelos documentos apresentados com a inicial não é possível dimensionar a questão probatória. Em outras palavras, não é possível averiguar, com um mínimo de segurança, se de fato o imóvel objeto de proteção está sendo ameaçado/turbado pelos requeridos, havendo, inclusive lide similar discutindo a proteção sobre o imóvel de n. 1005369-28.2023.811.0044.

Posto isso, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.” (ID. n. 122178662 dos autos de origem)

Em sede de contrarrazões, sustentou o agravado
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
que, juntamente com sua ex-esposa
MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO
, seria proprietário e possuidor do imóvel rural denominado
Fazenda Umuarama
– localizada no município e Comarca de Paranatinga, com uma área total de 27.060 hectares, composta por vários lotes de matrículas diversas –, onde desenvolve atividade agrícola e de agropecuária, sem jamais sofrer qualquer oposição e/ou qualquer ameaça de esbulho/turbação.

Narra que o ex-casal manteve um bom relacionamento, ficando reconhecido por ambos os ex-consortes o direito de 50%

de todos os bens comuns amealhados na constância do casamento, mesmo aqueles em que Maria Madalena não figure como proprietária nas respectivas

matrículas.

Registrou que nessa conjuntura de separação judicial, a administração dos bens comuns ficou a cargo do agravado CARLOS que, por convenção, estaria autorizado, inclusive, a dispor de algum desses bens, no melhor interesse do ex-casal, sendo que exatamente nesse contexto que o lote de terras de matriculado no CRI de Paranatinga sob o n. 10.867, com área de 3.639,7392 hectares foi adquirido do Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
, justamente regularizar a posse que os ex-cônjuges mantinham sobre tal bem há mais de 40 (quarenta) anos.

Afirmou que por uma questão familiar, todavia, a escritura de compra e venda do referido imóvel foi celebrada entre o citado Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
(alienante) e a empresa
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES LTDA.
– co-agravada – que seria uma holding familiar, da qual
CARLOS
seria sócio administrador, e cujo capital social deveria ter sido integralizado pelo agravado através de vários bens imóveis do seu acervo.

Anotou que o imóvel adquirido seria constituído de sede, barracões, cercas, represas, e de um alojamento para os empregados, tendo sido foi desmembrada de uma área maior, de 6.854,3781 ha, denominada
Fazenda Nossa Senhora de Fátima
, então pertencente ao vendedor Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
.

Informou que, no entanto, por volta de um ano atrás o agravado teria sido procurado por interlocutores da agravante, que de forma totalmente inadvertida, lhe ofereceram um acordo financeiro para que “desocupasse” a área de 3.639,7392 hectares, alegando de que, na realidade, a aquisição teria sido fruto de procedimento fraudulento perpetrado pelo Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
) e que, na realidade, a área sempre pertenceu à recorrente
ADILHA
.

O agravado teria, então, recusado de imediato qualquer tipo de contato pois, além de deter a posse mansa e pacífica da citada área há vários anos, jamais teve conhecimento de qualquer irregularidade praticada pelo Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
, antigo detentor apenas do domínio.

Porém, para sua surpresa, alguns conhecidos do recorrido
CARLOS
passaram a lhe procurar para saber se, de fato, a propriedade de 3.639,7392 hectares havia sido colocada à venda, pois existiam pessoas a mando da agravante anunciando a área para quem quisesse comprar.

O agravado ainda afirmou que, em fevereiro do corrente ano, empregados da fazenda se depararam com uma movimentação incomum de veículos e pessoas estranhas próximas às suas divisas que, ao serem indagadas sobre o que ali faziam, teriam respondido que estavam ali para olhar a propriedade, oferecida à venda pela agravante.

Ponderou que, diante de tal fato, o ora recorrido se viu obrigado a reforçar a segurança e a colocar correntes e cadeados nas porteiras da propriedade, sendo que depois de registrar o Boletim de Ocorrência n. 2023.29634 contra a agravada na data de 01/02/2023, optou, após nova ameaça de invasão, por ajuizar a
Ação de Interdito Proibitório
n. 1000539-28.2023.8.11.0044 em 23/02/2023, sendo que ao despachar pela primeira vez nos autos, o juízo da 1a Vara Cível e Criminal de Paranatinga indeferiu a tutela provisória de urgência, por entender que não estaria corretamente individualizada a área em disputa.

Esclareceu que diante de tal indeferimento inicial, o agravado tornou a se manifestar naqueles autos, explicando que na realidade era sócio administrador da holding que adquiriu o domínio da área, pelo que reiterou o pedido de tutela provisória de urgência, o que foi mais uma vez indeferido, sendo designada, por aquele juízo, a audiência de conciliação designada para o dia 12/05/2023, a qual acabou não se realizando.

Citada naqueles autos, a ora agravante ofertou contestação, ocasião em que informou que também ajuizou o Interdito Proibitório n. 1001527-49.2023.8.11.0044, cujo indeferimento da liminar possessória deu ensejo ao manejo do presente agravo.

No mais, repele os argumentos da ora agravante, juntando mapas e declarações escritas de lindeiros da área em disputa, os quais comprovariam que o recorrido é quem possui o lote há mais de 40 (quarenta) anos ininterruptos e de forma pacífica, sendo certo que a agravante tenta direcionar as razões de seu recurso para o campo das questões petitórias, impertinentes para a tutela pretendida, que é possessória.

Pois bem.

Como bem
explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
,
“Segundo Ihering
a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio
, ou seja,
a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa
, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Desta feita, as
demandas possessórias se propõem analisar a relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias (Nesse sentido: AC n. 1002649-39.2017.8.11.0002 e AI n. 1003561-03.2021.8.11.0000).

No caso, consoante consignou o juízo singular,
“pelos documentos apresentados com a inicial não é possível dimensionar a questão probatória. Em outras palavras, não é possível averiguar, com um mínimo de segurança, se de fato o imóvel objeto de proteção está sendo ameaçado/turbado pelos requeridos, havendo, inclusive lide similar discutindo a proteção sobre o imóvel de n. 1005369-28.2023.811.0044.”
(ID. n. 122178662 - Pág. 1)

Assim, à luz de tudo que se afirmou nas razões de recorrer e nas contrarrazões, além de haver uma litigiosidade pretérita sobre os direitos das partes sobre o imóvel que se busca proteger, a causa de pedir é variante pois que, ora se funda numa suposta invasão, ora em uma espécie de obstáculo ao acesso da agravante ao imóvel que afirma possuir.

Mais que isso, apesar de a agravante ter ajuizado a ação possessória originária (n.
1001527-49.2023.8.11.0044) em
22/05/2023
, o agravado já havia manejado
Ação de Interdito Proibitório
n. 1000539-28.2023.8.11.0044 em
23/02/2023
–
ou seja, três meses antes
– postulando proteção possessória liminar sobre a mesma área,

Não se nega aqui que, conforme bem ponderou a agravante nos
embargos de declaração
de ID. n. 177951658, na Ata Notarial de ID. n. 124381001, lavrada em 20/07/2023, a serventuária do Cartório consignou que (
a
) na diligência do dia 07/07/2023, quando se dirigiram ao locar do portão instalado pelos agravados,
“a senhora Cleonice”
– filha da agravante
“portava consigo a chave do Cadeado e ao tentar abri-lo veio um senhor de encontro e segurou o cadeado e afirmou para a senhora Cleonice que ninguém iria entrar”
, sendo que ao se identificar a tal
“Senhor, o qual estava acompanhado de 03 (três) homens e do gerente da Fazenda Umuarama, senhor Roberto Ramires já identificado”
, (
b
) que ao indagar se poderiam
“abrir o portão para chegar na área da Fazenda Três Rios”
,
“o senhor Silvestre respondeu que não”
,
“que ninguém iria entrar”
, e que tal acesso somente seria admitido se tivessem
“uma ordem do magistrado e acompanhados de Oficial de Justiça”
.

Ocorre que tais registros só provam, quando muito, que o agravado estaria impondo à recorrente um obstáculo a sua passagem pela estrada vicinal que daria acesso à
Fazenda Três Rios
, não tendo o condão de demonstrar que a autora é quem, de fato, exerce a posse do imóvel supostamente turbado.

Não por outra razão, em casos tais, tem sido recorrente nesta C. Segunda Câmara o entendimento pela conveniência da realização da audiência de justificação prévia, a fim de permitir uma análise mais segura da liminar possessória, evitando-se que o real possuidor seja privado de seu direito.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E IRREGULARIDADE DA TITULAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR – IRRELEVÂNCIA PARA FINS POSSESSÓRIOS – PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO CORPÓREA E SOCIAL DO POSTULANTE À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E À COISA POSSUÍDA – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA INICIAL – NOVA ANÁLISE APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diversamente do que ocorre com as demandas petitórias, a suposta irregularidade e/ou ilegitimidade da titulação ostentada pelo autor da ação possessória não tem o condão, ao menos em princípio, de desconstituir a liminar reintegratória deferida, na medida em que a posse é a exteriorização da relação corporal e social do indivíduo postulante à proteção possessória e à coisa possuída.
No entanto, em razão de a ação de reintegração de posse constituir demanda de natureza eminentemente fática, quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar, extreme de dúvidas, o direito à manutenção liminar da posse do imóvel, conveniente a prévia realização de audiência de justificação
, mantendo-se, contudo, até ulterior deliberação, a ordem de desocupação da área e consequente paralisação das obras que vinham sendo edificadas pela parte ré – o que se estende também ao autor
, devendo o magistrado que conduz a causa rever ou manter a decisão agravada.-
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. 1003561-03.2021.8.11.0000 – Relatora: Desa Marilsen Andrade Addario – j. em 12/05/2021, publ. em 17/05/2021)

Mas não é só.

Diante das peculiaridades do caso concreto, além da importância da audiência de justificação prévia, mostra-se também indispensável

a realização de uma inspeção ao local, mediante a designação de dois oficiais de justiça de sua inteira confiança a fim de proceder um
auto de constatação
, de modo a trazer elementos suficientes à demonstração de que efetivamente mantém o contato físico e corpóreo com o imóvel, ou que o explora economicamente de forma pública, além de outras informações que possam ser relevantes para o objeto da causa.

Munido, finalmente, de tais elementos probatórios, o
juízo singular deverá proferir uma nova decisão analisando o pedido de liminar recursal, com melhores elementos probatórios acerca da situação fática sobre o imóvel.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente recurso
para determinar (i) o magistrado condutor do feito proceda a realização de audiência de justificação prévia, a ser realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, bem como (ii) sejam designados dois oficiais de justiça de sua inteira confiança a fim de proceder um auto de constatação de modo a trazer elementos para a verificação dos requisitos do art.561 do CPC/15 –
devendo o juízo singular, logo em seguida, fazer um reexame do pedido de proteção liminar de posse.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023